Tribunal: TJMT
Processo: 1010642-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010642-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.768.271-72 (RECORRIDO), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada no artigo 3o da Lei 9.099/95, que afasta o rito dos procedimentos especiais, torna o pedido incompatível, nos termos do Enunciado no 8 do FONAJE: "
As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais
".

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para
“CONDENAR a parte ré, a apresentar os contratos firmados entre as partes no prazo de quinze dias, sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o máximo de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), a qual se reverterá a favor da parte autora”
.

Nas razões recursais, em síntese, pugna pela reforma da sentença, ao fundamento que já foi cumprida a determinação, com a juntada de contratos em sede de contestação.

Contrarrazões pela manutenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010642-23.2023.8.11.0003

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

MARIA FERREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada no artigo 3o da Lei 9.099/95, que afasta o rito dos procedimentos especiais, torna o pedido incompatível, nos termos do Enunciado n. 8 do FONAJE:
As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

Ainda, o Enunciado n. 163 do FONAJE:
Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.

A questão foi objeto de conflito de competência nas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça deste Estado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENDIDA A APRESENTAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DE CÂMERAS FILMADORAS INSERTAS EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADOS 8 E 163 DO FONAJE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

A pretensão de exibição cautelar de documentos não se amolda aos termos do artigo 3o da Lei no. 9.099/95. Ademais, possui procedimento especial, disposto no artigo 305 do Código de Processo Civil, sendo incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Inteligência dos Enunciados 8 e 163 do FONAJE.

(N.U 1013475-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Na mesma linha, julgados nesta Turma Recursal em suas três composições:

RECURSO INOMINADO - REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – BANCO – EMPRÉSTIMO CONTRATADO – RELAÇÃO JURÍDICA CONFIRMADA PELA RECLAMANTE - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÃO – REQUERIMENTO INICIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INADMISSÍVEL NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A sentença atacada julgou improcedente os pedidos declinado na inicial, sob o(s) argumento(s): (...) “Em que pese as alegações autorais, o fato é que houve comprovação da relação jurídica entre as partes, através de empréstimo consignado na modalidade cartão, com autorização de desconto do valor mínimo em folha conforme contrato acompanhado de cópia do documento pessoal e biometria facial”.

5. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) preliminarmente alega ausência de dialeticidade, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

6. O ordenamento jurídico brasileiro conceitua a competência como a medida exata da jurisdição do órgão judicante, sendo o poder de atuar a jurisdição o qual é inerente ao órgão jurisdicional (diante de um caso concreto).

7. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida.

8. Além disso, a competência absoluta, é imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa, conforme o artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

9. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional em consonância com a Lei 9.099/95 em seu artigo 3°: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo”.

10. De suma importância citarmos o requerimento da parte reclamante em sede inicial, “ispis litteris”: (...) “Diante ao exposto, requer: Seja julgada procedente ação para CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA OBRIGAÇAO DE FORNECER TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À QUITAÇÃO DO CONTRATO, , bem como a devolução do valor pago na quantia SUPERIOR que o devido na importância de R$ 971,97 (novecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), na devolução em dobro (art.42 CDC), equivale total de R$ 1.943,94 (mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)”. Sic.

11. Dessa forma, por se tratar de ação de exibição de documentos (tem como fundamento a necessidade de acesso a documento de titularidade própria, ou mesmo de terceiros, pela demonstração do legítimo interesse sobre o seu conteúdo e da existência de relação jurídica entre as partes) que possui o rito especial do artigos 396 ao 404 do Código de Processo Civil], deve ser excluída da competência do Juizado Especial Cível por ser incompatível com o procedimento sumaríssimo, conforme o Enunciado 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

12. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, “in verbis”: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO CAUTELAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. A pretensão deduzida de exibição cautelar de documentos não se enquadra no rol de competências do artigo 3° da Lei n° 9.099/95 e, por ter procedimento especial definido pelo artigo 844 do Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.22.136489-6/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 07/09/2022, grifos nossos).

13. Assim, o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, conforme o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

14. Sentença reformada.

15. Recurso prejudicado.

16. Por todo o exposto, em razão da complexidade da causa por ser procedimento especial alusivo à ação de exibição de documentos, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 8 do FONAJE.

16. Diante disso, DECLARO prejudicado o recurso inominado.

17. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios.

(N.U 1039612-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

RECURSO INOMINADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei no 9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 do CPC.

2. Recurso prejudicado.

(N.U 1061996-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002081-46.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Em face do exposto, de ofício, reconheço a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da presente demanda e julgo o feito extinto sem resolução de mérito, forte no artigo 51, II da Lei 9.099/95 c/c artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Com essas razões,
PREJUDICADO
o recurso interposto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024